Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700815-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA LUCILENE BASTOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703717-45.2021.8.07.0010 proposta pelo agravante em desfavor de Maria Lucilene Bastos de Andrade, indeferiu o pedido de suspensão do processo em virtude do acordo firmado entre as partes, nos seguintes termos (ID 14639139 dos autos originais): “As partes colacionaram acordo ao ID 144827420, com o intuito de colocar fim à presente demanda, sendo que na petição de ID 144827414 consta pedido para que o feito seja suspenso até o pagamento da última parcela do referido pacto, o qual foi formulado para pagamento de quatorze parcelas mensais e consecutivas, com vencimento no dia 10 de cada mês, iniciando-se em janeiro de 2023. Devemos observar que a razoável duração do processo é norma fundamental dirigida não apenas ao Estado (Juiz e legislador), mas também às partes, e, assim, aguardar por quatorze meses para colocar fim à demanda, mediante acordo apresentado nos autos, não se mostra adequado. Ressalto, ainda, que a homologação imediata do acordo realizado entre as partes constituirá novo título executivo judicial, sendo que, em caso de inadimplência poderá o prejudicado requerer a execução do referido título, instaurando nova fase de cumprimento de sentença imediatamente. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito. Assim, ficam as partes intimadas para retificar o acordo, que deverá tratar de extinção imediata da presente demanda, visando expressamente a sua homologação e consequente extinção do processo. Diante da ausência de condição específica para o caso de inadimplemento, esclareçam ainda o interesse no pedido de suspensão. Manifestem-se as partes, sob pena de extinção do feito (art. 485, VI, CPC), considerando que, em razão das partes terem solucionado as desavenças extrajudicialmente, restou clara a perda superveniente do interesse processual da parte autora. Prazo:15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais (ID 42719666), alega que o juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo firmado entre as partes. Afirma que o art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo até o pagamento integral da dívida, sendo assegurado ao credor o direito de prosseguir na execução, caso a obrigação não seja integralmente cumprida. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso. Postula, ainda, a antecipação de tutela recursal para homologar o acordo e suspender a execução até o cumprimento integral do débito. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o juízo a quo determinou que as partes retificassem o acordo firmado para postularem a imediata extinção da execução. O artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece que é possível a suspensão da execução pelo prazo convencionado entre as partes para a quitação da dívida. Transcrevo, in verbis: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Assim sendo, existindo acordo entre as partes é possível a suspensão do processo sem que haja extinção da execução. Além disso, o prazo de suspensão postulado pelas partes tem por finalidade a satisfação integral da dívida, mediante o pagamento parcelado do débito. Desse modo, o acordo entre as partes visa dar efetividade ao processo executivo. Nesse contexto, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em relação ao pedido para que seja determinada a imediata homologação do acordo, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não se mostra possível. Com efeito, o credor já possui título executivo e, conforme informado ao juízo a quo, não pretende que o título executivo seja substituído pelo acordo firmado. Desse modo, caso houvesse a homologação pretendida haveria a modificação do título judicial. Logo, ao que tudo indica, nesta fase perfunctória, deve ser suspenso o processo até o cumprimento do acordo, não sendo necessária a homologação do acordo. Nesse sentido, vejamos a orientação da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 2. Diante do acordo para parcelamento do débito, cumpre ao juízo tão somente a suspensão do processo, carecendo a parte de interesse na homologação da avença, posto que já dispõe de título executivo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1351181, 07402393820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Quando as partes, no âmbito de processo de execução, celebram transação em que se ajusta o pagamento parcelado do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso - e não extinto - pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922, do CPC. 2. As hipóteses de extinção do processo executivo estão descritas nos incisos do art. 924, do CPC, não estando prevista a situação em que as partes transacionam no sentido de que o pagamento da dívida dar-se-á de forma parcelada. 3. Recurso provido. (Acórdão 1639954, 07109779120218070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. I. Acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada não traduz novação, porém negócio jurídico processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo por meio da suspensão da execução. II. O acordo a que chegaram as partes, desprovido de animus novandi e voltado à facilitação do pagamento da dívida, não pode conduzir à extinção da execução, senão à suspensão sinalizada pelo artigo 922 do Código de Processo Civil. III. Recurso provido. (Acórdão 1424854, 00374606120148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO.HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Quando as partes, no âmbito de processo de execução, celebram transação em que se ajusta o pagamento parcelado do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso - e não extinto - pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922, do CPC. 2. As hipóteses de extinção do processo executivo estão descritas nos incisos do art. 924, do CPC, sendo que entre elas não está prevista a situação em que as partes transacionam no sentido de que o pagamento da dívida dar-se-á de forma parcelada. 3. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão n. 1178595, 07012125020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 21/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO. I. Acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada não traduz novação, porém negócio jurídico processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo por meio da suspensão da execução. II. Na convenção de que cogita o artigo 922 não incide a restrição temporal prevista no artigo 313, § 4o, do Código de Processo Civil, dada a sua singularidade processual e regramento jurídico próprio. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1158661, 07089358920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento parcial do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Assim sendo, deve ser concedido o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora